Tribunal: TJSP
Processo: 1024604-30.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA. NOVO EMPREGO. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Pedido de manutenção do plano de saúde por 24 meses (art. 30 da Lei 9.656/98). Não acolhimento. Pedido de manutenção temporária do plano coletivo formulado cerca de nove anos após a demissão. Decadência (art. 2°, § 6o da Resolução 20 do CONSU). Autora que ainda não tem direito a tal

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA. NOVO EMPREGO. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Pedido de manutenção do plano de saúde por 24 meses (art. 30 da Lei 9.656/98). Não acolhimento. Pedido de manutenção temporária do plano coletivo formulado cerca de nove anos após a demissão. Decadência (art. 2°, § 6o da Resolução 20 do CONSU). Autora que ainda não tem direito a tal manutenção, em virtude de ser beneficiária de plano de saúde coletivo, fornecido por outra empregadora (art. 30, § 5° da Lei 9.656/98). Novo plano de saúde que não se vincula às condições de cobertura assistencial e de valores ao do antigo plano. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024604-30.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA
AUGUSTA DOS SANTOS CARVALHO, são apelados UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e INSTITUTO DE PATOLOGIA DE
CAMPINAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024604-30.2018.8.26.0114 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1024604-30.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Maria Augusta dos Santos Carvalho
Apeladas: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e
Instituto de Patologia de Campinas Ltda
Juiz sentenciante: Eduardo Bigolin
VOTO No: 20976
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA. NOVO
EMPREGO. Insurgência da autora em face da sentença de
improcedência. Pedido de manutenção do plano de saúde por 24
meses (art. 30 da Lei 9.656/98). Não acolhimento. Pedido de
manutenção temporária do plano coletivo formulado cerca de
nove anos após a demissão. Decadência (art. 2°, § 6o da
Resolução 20 do CONSU). Autora que ainda não tem direito a tal
manutenção, em virtude de ser beneficiária de plano de saúde
coletivo, fornecido por outra empregadora (art. 30, § 5° da Lei
9.656/98). Novo plano de saúde que não se vincula às condições
de cobertura assistencial e de valores ao do antigo plano.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 236/239 que julgou extinto o processo em relação
ao Instituto de Patologia de Campinas, e improcedentes os pedidos da
ação de obrigação de fazer formulado contra a Unimed, condenando a
autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em dois mil reais, observando-se a gratuidade
processual.
Inconformada, a demandante apela a ps. 244/251
alegando, em síntese, ter preenchido todos os requisitos do artigo 30 e
31 da Lei 9.656/98; que, na época da sua demissão em 2009, a Unimed
não teria oportunizado a manutenção do plano de saúde nas mesmas
condições de cobertura assistencial; que teria sempre contribuído em
torno de R$ 117,21 (cento e dezessete reais e vinte e um centavos); e
que a adesão ao novo plano não teria a mesma cobertura assistencial.
Com isso, requer a manutenção do convênio médico, nas mesmas
condições que gozava durante a vigência do contrato de trabalho
anterior.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 255/261).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024604-30.2018.8.26.0114 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a autora não faz jus à manutenção do
plano de saúde coletivo estipulado pela antiga empregadora dela
(Instituto de Patologia de Campinas Ltda).
Na época, a beneficiária não era aposentada, sendo
certo que a manutenção dela no plano de saúde era limitada a até 24
(vinte e quatro meses), nos termos do artigo 30, § 1°, da Lei 9.656/98.
Entretanto, de maneira inexplicável, a demissão da
apelante e a exclusão do seu antigo plano de saúde ocorreram em
dezembro de 2009 (ps. 33 e 147/148), não tendo sido justificado
pedido de manutenção desse plano, formulado cerca de nove anos
depois.
Assim sendo, pode-se dizer inclusive ter havido
decadência desse direito, tendo em vista ser de trinta dias o prazo de
manifestação pela manutenção provisória do plano, nos termos artigo
2°, § 6o da Resolução 20 do CONSU (vigente à época).1
Além disso, ficou demonstrado nos autos que a
autora é beneficiária de outro plano de saúde fornecido pela
empregadora TMX Produtos Ortopédicos (cf. ps. 29/30 e 196), o que,
da mesma forma, implicava perda do direito à manutenção provisória
do antigo plano de saúde coletivo, conforme do artigo 30, § 5° da Lei
9.656/98: “A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir
quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.”
Nesse sentido:
“Apelação cível. Plano de saúde. Reativação de plano de saúde
coletivo rescindido. Sentença de parcial procedência, a fim de que a ré
disponibilize ao autor e seus dependentes plano de saúde nas mesmas
condições que vigoravam quando houve o rompimento do vínculo
empregatício,
conforme
os
preços
estabelecidos
para
planos
individuais/familiares. Inconformismo. Cabimento. Autor, aposentado,
que após a demissão sem justa causa foi admitido em novo
emprego, sendo inclusive disponibilizado plano de saúde com
outra operadora, atualmente igualmente rescindido. O direito à
benesse da manutenção do plano de saúde ao empregado
demitido/aposentado deixa de existir quando da admissão do
consumidor titular em novo emprego. Inteligência do art. 30 §, 5o
c.c. o art. 31, § 2o, todos da Lei no 9.656/98. Pretensão deduzida
nos autos que deve, se o caso, ser buscado junto à última operadora do
plano de saúde. Sentença reformada para declarar a improcedência da
ação. Recurso provido, com inversão dos encargos sucumbenciais.”
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1015408-64.2017.8.26.0019,
Rel.
Des. Rodolfo Pellizari, j.
03/07/2019 sem destaque no original).
1 “§ 6.o O exonerado ou demitido de que trata o Art. 1.o, deve optar pela manutenção do
benefício aludido no caput, no prazo máximo de trinta dias após seu desligamento, em
resposta à comunicação da empresa empregadora, formalizada no ato da rescisão contratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024604-30.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Irrelevante, no mais, questões relacionadas ao preço
e à cobertura assistencial desse novo plano, já que a adesão a esse
contrato não estava vinculada às condições outrora existentes no antigo
plano de saúde do Instituto de Patologia de Campinas.
Por fim, salienta-se que a matéria discutida nos autos
não diz respeito à manutenção definitiva do plano de saúde pelo artigo
31 da Lei 9.656/98, não se sujeitando, portanto, à suspensão
determinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos
REsp no 1.818.487/SP, REsp no 1.816.482/SP e REsp no 1.829.862/SP
(tema 1034).2
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, majorando-se os honorários advocatícios do patrono da ré
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por equidade.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
2 “Tese afetada: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser
mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.”